Tribunal: TCU
Processo: 038.468/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura, em desfavor da Amazon Books & Arts Eireli, na condição de pessoa jurídica beneficiária de incentivos à cultura da Lei Rouanet, e de sua sócia à época dos fatos, Sra. Tânia Regina Guertas, em caráter solidário, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no âmbito do projeto Arte e Metafísica  90 anos de Tomie Ohtake (Pronac 03-1562), celebrado com base no art. 3o, inciso II, alínea b, da Lei 8.313/1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura, em desfavor da Amazon Books & Arts Eireli, na condição de pessoa jurídica beneficiária de incentivos à cultura da Lei Rouanet, e de sua sócia à época dos fatos, Sra. Tânia Regina Guertas, em caráter solidário, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no âmbito do projeto "Arte e Metafísica - 90 anos de Tomie Ohtake" (Pronac 03-1562), celebrado com base no art. 3o, inciso II, alínea "b", da Lei 8.313/1991, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Amazon Books & Arts Eireli, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Assumpta Patte Guertas para, no mérito, excluí-la do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial 9.3. arquivar os presentes autos em relação à Sra. Tânia Regina Guertas, assim como em relação à Amazon Books & Arts Eireli, tendo em vista a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória; nos termos do art. 2o da Resolução/TCU 344/2022; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa, aos interessados e aos responsáveis arrolados nestes autos; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.